Tribunal: STF
Processo: ARE 1567325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LICITUDE DO ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS. DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA 
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo qual provida parcialmente a apelação da defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º INCISOS I, E II DO CP. CONCURSO FORMAL. ART. 70, CP. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REVISTA. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. 



    I - Crime de roubo qualificado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, CP) e uso de explosivos suficientemente comprovado em todos os seus elementos constitutivos. 



    II - A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, basta a demonstração de sua utilização por outros meios de prova (testemunhais). 



    III - Nos termos do entendimento do STJ: ‘Ao caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou participes, porquanto o Código Penal filiou-se á teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29).’ 



    IV- Os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão dos réus e diligências revestem-se de credibilidade e idoneidade típicas dos atos administrativos em geral. Ainda que essa presunção de veracidade seja relativa por admitir contraprova, não se observa nos autos qualquer elemento apto a infirmar suas declarações que foram colhidas sob o crivo do contraditório. 



    V - Se a confissão do agente é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou se houve retratação posterior em juízo.



    VI - A jurisprudência hodierna entende que a agravante da reincidência deve ser compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea, mesmo que não corroborada na fase judicial, não havendo preponderância entre elas. 



    VII - Considerando a existência de três crimes tentados e dois crimes consumados, a continuidade delitiva deve ser fixada em 1/6 (um sexto) da pena, em obediência aos princípios da suficiência e da necessidade. 



    VIII - Dosimetria em relação às penas privativas de liberdade ajustada (manutenção das penas-base e diminuição do quantum relativo à continuidade delitiva), bem como redução das penas de multa aplicadas, em. obediência aos princípios legais insculpidos nos arts. 59 e 68 do CP, para que as sanções sejam impostas em patamar ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 



    IX - Gratuidade da justiça para o réu LÚCIO FLÁVIO ALVES DE CARVALHO. 



    X-Apelação do Ministério Público Federal Improvida. 



    XI - Apelações dos réus parcialmente providas para reduzir-lhes as penas” (fls. 32-33, e-doc. 120).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou “não exist(ir) nos autos qualquer elemento concreto que justificasse a condenação do recorrente nestes fatos, mas tão somente o fato dos policiais tentarem a todo momento incriminá-lo, porque prova de fato não foi possível encontrar” (fl. 6, e-doc. 124).



    Sustentou que, “depois da prisão do recorrente, foi apreendido seu aparelho telefônico no qual contém arquivos e fotos, estes utilizados para condenação, posteriores à data de sua prisão. Além de claramente, conforme demonstrado e alegado pelas testemunhas, o celular foi acessado manualmente pelos agentes policiais” (fl. 6, e-doc, 124).



    Argumentou que “considerando que não há testemunhas reconhecendo o recorrente como autor do crime, tampouco confissão, o acórdão condenatório atribuiu valor probatório tão somente às alegações dos policiais, inclusive fundamentando que os depoimentos dos policiais teriam sido claros e precisos, bem como que o depoimento dos agentes públicos mereceriam credibilidade” 
(fl. 11, e-doc. 124).



    Asseverou que o “Tribunal a quo deixou de levar em consideração a incongruência entre os depoimentos dos policiais, inclusive no ponto de que um afirma que o recorrente esteve na data do crime, enquanto outro vem e afirmar que não. Neste sentido, também, não há lógica que justifique o crédito a depoimentos conflitantes na medida em que a hipótese acusatória imprescinde de confirmação para além de qualquer dúvida razoável, exigindo-se a certeza da autoria, o que não se infere da prova oral produzida in casu” (fl. 11, e-doc. 124).



    Pediu fosse “conhecido e provido o Recurso Extraordinário Criminal em tela, a fim de reconhecer a violação à Constituição Federal, mais especificamente o art. 5º, incisos LVI e LVII, que consagraram os princípios da inadmissibilidade das provas ilícitas e da presunção de inocência, reformando totalmente o acórdão condenatório com a absolvição da Recorrente. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Tribunal, requer a correcao da aplicacao da pena, uma vez que foi exarcebada sem fundamentação” (fl. 15, e-doc. 124).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “no caso dos autos, conquanto o recorrente destine um capítulo em seu recurso à repercussão geral exigida pela Constituição Federal, não demonstrou que a lide ultrapassa o interesse das partes”, além disso, incidiu a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 129).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “obedeceu ao preceito constitucional supracitado, mencionando os acórdãos que divergem com a decisão recorrida em sede de Recurso Extrordinário, demonstrando os dispositivos constitucionais combatidos, na parte introdutória da peça, assim como os pontos divergentes e trazendo cópia das decisões para comprovar a divergência. É o que se apura da análise do Recurso Extraordinário Assim, houve a demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos por esta Egrégia Corte” (fl. 4, e-doc. 133).



    Defende que o “Recurso Extraordinário Criminal aqui interposto, não visa rediscutir questões fático/probatórias propriamente ditas, mas tão somente devolve matéria de direito relativa à violação da Constituição Federal diante do caso concreto. Outrossim, a questão debatida não enseja a revisão de provas, pois o acórdão recorrido é claro ao contrariar os dispositivos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 133).



    Pede para “conhecer e dar provimento ao presente Agravo, de modo a admitir o recurso extraordinário” (fl. 17, e-doc. 133).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual, por a) suposta violação ao acesso telefônico do paciente; b) quebra da cadeia de custódia e adulteração de provas pelos policiais; c) erro na dosimetria da pena. Além disso, foi pedida a absolvição do agravante, sob o argumento de ausência de provas.



    7. Em 23.10.2018, o agravante foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás como incurso “nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II (por três vezes) e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, incisos I e II (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal”. Essa denúncia baseou-se nos seguintes fatos:



    “Segundo se infere da inclusa peça informativa, no decorrer do primeiro semestre de 2018, em Ipameri/GQ e várias outras cidades do Estado de Goiás, os denunciados (...), José Wilson Pereira Júnior, (...), de forma livre e consciente, agindo em unidade de desígnios entre si, associaram-se para o fim específico de cometer diversos crimes patrimoniais, em especial delitos de roubos a agências bancárias e veículos de transporte de valores, mediante o emprego de armas de fogo e explosivos. 



    De acordo com o apurado no procedimento policial, e conforme consta da denúncia já oferecida em autos apartados, os denunciados possuíam um vínculo associativo estável e permanente, com definição de tarefas, e reuniam-se previamente em locais pré-definidos com o fim de escolher as cidades ou os veículos de transporte de valores que seriam alvos de suas ações, e também para delimitar a atuação de cada integrante desde o planejamento até a execução dos crimes. Depois deslocavam-se até as cidades em veículos, portando armas de fogo de grosso calibre e explosivos e executavam as ações criminosas. 



    Assim é que, no dia 08/05/2018, por volta de 01h30, os denunciados chegaram nesta cidade; fortemente armados, utilizando os veículos Toyota Hilux; cor preta, placa OKI-8207, uma Ford F250, cor vermelha, um Hyundai i30, cor prata, placa JJH-3515, uma Ford Ranger XLT CD 3.2, cor prata, placa ONU-7433 e um Fiat Uno, cor vermelha/vinho. Assim, parte do grupo foi para o centro da cidade, nas imediações das agências bancárias, enquanto a outra parte percorria pontos estratégicos, nas proximidades do pelotão da Polícia Militar, efetuando vários disparos a todo momento e inibindo uma possível ação policial.



    A cidade ficou cercada pela ação dos denunciados, que impuseram terror à população, qualificando-se o modus operandi da associação criminosa como uma modalidade do ‘Novo Cangaço’. 



    Os denunciados estavam na posse de várias armas de fogo de grosso calibre, fuzis de mira a laser, metralhadoras, pistolas, explosivos de uso industrial (emulsão) e artefatos perfurantes, bem como todos estavam encapuzados com ‘tocas balaclavas’ e com coletes balísticos.



    Apurou-se que alguns integrantes ficavam em pontos estratégicos, no Centro da cidade (esquinas), para evitar a aproximação de terceiros e da própria polícia, enquanto outros andavam nas imediações das agências bancárias, nas carrocerias das caminhonetes, sempre atirando para cima, causando pânico na população, e também dando cobertura aos demais que preparavam as explosões das agências visando a subtração de dinheiro. 



    Assim, alguns dos denunciados, utilizando armas de fogo e mediante o emprego de explosivos, deslocaram até a agência do Banco do Brasil, situada no cruzamento da Rua Coronel João Vaz com a Rua Coronel José Reginaldo, Centro, nesta cidade, quebraram a porta de entrada e acesso ao autoatendimento, as vidraças de acesso aos caixas e explodiram cinco caixas eletrônicos, entretanto, não foi subtraída nenhuma quantia em dinheiro, restando, tão somente os danos materiais, já que a agência ficou parcialmente destruída e acabou incendiada como efeito da explosão. 



    Em seguida, objetivando a sequência de roubos, alguns dos denunciados deslocaram até a Caixa Econômica Federal, situada na Rua Coronel João Vaz, Centro, nesta cidade, quebraram a porta de entrada que dá acesso ao autoatendimento e quando se aproximaram dos caixas eletrônicos visando a colocação de explosivos, o sistema de segurança do banco, consistente em ‘cortina de fumaça’, foi acionado e impediu a consumação do roubo, já que não foi possível a explosão. Apurou-se que a ‘cortina de fumaça’ foi acionada por duas vezes, impedindo a explosão dos caixas eletrônicos e a efetiva subtração de valores em dinheiro. 



    Na sequência, os denunciados seguiram até a agência dos Correios, situada na Rua Coronel João Vaz, Centro, nesta cidade, novamente quebraram a porta de entrada, contudo mais uma vez não conseguiram efetuar a subtração patrimonial, pois não foi encontrado o alvo principal (dinheiro).



    Portanto, os denunciados iniciaram a execução de três roubos envolvendo as agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, cujos resultados só não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Ato contínuo, os denunciados, utilizando armas de fogo e mediante o emprego de explosivos, deslocaram até a agência do Banco Itaú, situada na Praça da Liberdade, Centro, nesta cidade, onde realizaram uma grande explosão que provocou a destruição e rompimento das portas de vidros de acesso ao autoatendimento e aos caixas, bem como o arrombamento, também pelo uso de explosivos, do cofre da agência, subtraindo, para si, o valor em dinheiro de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 



    A seguir, os denunciados foram até o estabelecimento comercial denominado ‘Ótica Ouro Mil’, situado na Rua Coronel José Reginaldo, Centro, nesta cidade, romperam o cadeado da porta principal, adentraram em seu interior, quebraram o vidro da prateleira com um disparo de arma de fogo e subtraíram, para si, uma grande quantidade de mercadorias, tais como relógios, semijoias e óculos, totalizando aproximadamente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de propriedade da vítima JAIR DE JESUS CIRINO. 



    Vale ressaltar que dois dos denunciados, fortemente armados com fuzis e metralhadoras, bem como usando ‘tocas balaclavas’ e roupas preta, abordaram o mototaxista Danilo Ribeiro Luiz de Araújo, nas imediações da rua da Caixa Econômica Federal, mandaram ele tirar a camisa e fizeram dele ‘escudo humano’ por algum tempo, liberando-o em seguida. Da mesma forma, outros dos denunciados fizeram de reféns os funcionários do mototaxi e o motorista de um caminhão que estava estacionado ao lado do Supermercado Jordão. 



    De registrar-se que a todo momento, nas vias públicas e em todos os estabelecimentos violados os denunciados dispararam vários tiros de armas de fogo. 



    Após os ataques, os denunciados evadiram-se da cidade por lados diferentes. Abandonaram o veículo Hyndai 130, cor prata, todo coberto por pó de extintor, com o objetivo de dificultarem a coleta de impressões digitais, bem como atearam fogo na camionete Toyota Hilux, na rodovia que liga Ipameri a Urutaí, e no Flat/Strada, na rodovia sentido Ipameri/Catalão, e ainda espalharam inúmeros artefatos perfurantes, conhecidos como ‘miguelitos’, nas mesmas saídas, tudo com a finalidade de obstrução das pistas e impedirem a ação policial. 



    Foram encontrados e apreendidos vários estojos de munições calibres .40 S&W, 9mm e 762x39, sendo este último correspondente ao fuzil AK-47 e suas variações. Também foram encontradas grande quantidade de estojos de munições calibre 556 OTAN, utilizada em fuzis da plataforma AR-15. 



    O exame de confronto microbalístico comprova que foram utilizadas várias armas pesadas na prática dos roubos em Ipameri, bem como demonstra que a mesma associação criminosa foi responsável por diversos roubos a bancos e carros fortes em outras cidades do Estado (fis. 440/484). 



    No decorrer das investigações, foram apreendidos na Fazenda São Marcos, Lt. 41, Saco da Onça, situada na rodovia BR-040, Km 60, zona rural, município de Cristalina/GO, a qual foi alugada pela esposa do denunciado Lúcio Flávio, os seguintes bens subtraídos e instrumentos dos crimes: uma maleta preta contendo quatro relógios, um óculos de sol, uma pulseira, cinco pares de brincos, um piercing, subtraídos da vítima ‘Ótica Ouro Mil’; duas alavancas de ferro comumente utilizadas para danificar caixas eletrônicos; roupas semelhantes àquelas utilizadas pelos denunciados nos crimes, como calças, blusões e ‘tocas balaclavas’ e ainda xerox da carteira de identidade do denunciado Pablo da Silva Faria; 22 (vinte e duas) bisnagas de emulsão, 10 (dez) emulsões encartuchadas, 8 (oito) cargas explosivas de metalon e unidas com cordel detonante, 2 (dois) ímãs, 
2 (dois) rolos de estopim e 1 (um) rolo grande de cordel detonante, todos acondicionados em um tambor e enterrados, conforme autos de exibição e apreensão de fis. 09, 10, 16 e 76/78. 



    Também foram apreendidas outras joias e semijoias descritas no termo de exibição e apreensão de fis. 73, subtraídas da vítima ‘Ótica Ouro Mil’.



    Ainda em diligências, a equipe policial deslocou até a Fazenda Vista Alegre, Lt. 171, zona rural, Cristalina/GO, de propriedade do denunciado Carlos Antônio, Sargento Reformado da Marinha, a qual também era utilizada pela mesma associação criminosa, sendo localizadas enterradas 33 (trinta e três) unidades de explosivos 
(fis. 177/180). Carlos Antônio possuía qualificação para o manuseio de explosivos e era, segundo a investigação, o explosivista do grupo” 
(fls. 3-8, e-doc. 82).



    Em 17.10.2019, o juízo da Quinta Vara Criminal da Seção Judiciária de Goiás rejeitou a preliminar, em que o agravante alegava ilicitude do acesso aos dados armazenados no seu telefone, e julgou procedente a Ação Penal n. 3104-44.2019.4.01.3500, para condenar José Wilson Pereira Júnior “nas penas do art. 157, 2º, II e § 2º-A, I e II, c/c art. 14, II (três vezes) e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e II (duas vezes) na forma do art. 71, todos do Código Penal”, e fixar sua pena “no patamar de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 377 (trezentos e setenta e sete) dias-multa” 
(e-doc. 107).



    Contra a sentença, o agravante interpôs apelação criminal, “pleiteando, em síntese, seja declarada a nulidade por falta de fundamentação da sentença condenatória, seja declarada a nulidade por não haver decisão de acesso ao aparelho telefônico do celular apreendido, seja o réu absolvido da acusação pela ausência de participação em qualquer ato indevido, nos termos do art. 386, III, IV e V do CPP, devendo ser desconsiderado os depoimentos dos policiais. Caso mantida a condenação, seja a pena minorada face ao excesso da reprimenda aplicada” (fl. 7, e-doc. 120).



    Em 31.10.2023, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento à apelação criminal, reformando a sentença somente em relação à dosimetria da pena, nestes termos:



    “PRELIMINARES



    (...)



    A Defesa de JOSÉ WILSON alegou ausência de decisão judicial que autorizasse a polícia a ter acesso aos dados armazenados em seu celular, contradizendo a prova testemunhai, baseada em dados do GPS do seu celular. Afirma que a decisão judicial que franqueou o acesso aos dados constantes do celular data de 04/09/2018 (fis. 662/667), posterior a sua prisão ocorrida em 21/07/2018 e presença da polícia em sua chácara em 23/07/2018, após a referida análise dos dados. 



    Contudo, verifica-se que consta dos autos decisão do Juízo de Ipameri-GO (fis. 230/248), do dia 24/05/2018, que afasta o sigilo de todos os dados armazenados nos aparelhos celulares dos Investigados que forem apreendidos (fl. 247), validando, desta forma, o acesso aos dados armazenados e afastando a alegada nulidade. 



    Assim sendo, verifica-se que as preliminares arguidas foram devidamente afastadas pela sentença a quo, não havendo que se falar na existência de nulidades a macular a presente ação penal.



    MÉRITO 



    A materialidade e autoria delitiva são Incontroversas e ressaem cristalinas pelos seguintes meios de provas: Termo de Exibição e Apreensão (fis. 18/20, 26, 85/88, 105, 119 e 257), Relatórios Policiais (fis. 135/225, 284/308, 534/614 e 688/711), Laudos Periciais (fis. 312/344, 346/362, 451/495 e 496/528), Registros de Atendimento Integrado (RAI) fis, 13/17, 112/113 e 120/123, além das declarações das testemunhas e vítimas, na esfera administrativa e em juízo (...). 



    A convicção do julgador se forma pela constatação da atuação dosréus na conjectura criminosa, através da produção de provas técnicas (laudos periciais) e provas testemunhais, entre elas a própria confissão dos corréus ALESSANDRO e ROBSON quanto ao seus papeis nos fatos delitivos descritos na peça acusatória. 



    Quanto aos depoimentos dos policiasi responsáveis pelas diligências, ressalto que nada há a tolher-lhes o valor probatório. O peso a ser atribuído aos depoimentos de quaisquer testemunhas é questão a ser observada pelo juiz da causa quando do julgamento, quando exercerá seu livre convencimento. Sendo harmoniosos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, nada há que possa elidir o valor dos testemunhos dos policiais da causa, não tendo sido ofertada contradita, nem produzida contraprova.



    No presente caso, ao contrário do que pretendem os apelantes, não se pode afastar a credibilidade das declarações dos policiais responsáveis pelas diligências, pois, além de se tratar de pretensão baseada em argumentos fundados em meras conjecturas, o conjunto probatório carreado aos autos corrobora a versão narrada pela milícia.



    (...)



    Dessa forma, nada há a mitigar o valor probante dos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram as prisões ou realizaram as diligências sob análise. 



    Verifica-se, portanto, que as razões dos recursos dos réus são insuficientes para afastar o decreto condenatório. De fato, não pairam dúvidas acerca da participação dos apelantes nos crimes de roubo tentado e consumado, sendo inaplicável o princípio in dúbio pro reo. 



    A prova produzida na instrução, sob o crivo do contraditório, confirma os elementos obtidos na fase investigatória, colocando os acusados no local do crime e demonstrando seuspapéis na empreitada criminosa, conforme bem expôs a sentença (...).



    DA DOSIMETRIA



    É consabido que a pena deve obedecer aos princípios da suficiência e necessidade de modo a atender ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, nem mais, nem menos. De fato, a aplicação da pena é uma das tarefas mais árduas do juiz criminal, se não for a mais difícil, tendo em vista a complexidade e carga de subjetividade envolvidas no ato. A maior ou menor ofensividade do delito vem descrita no próprio tipo, quando o legislador comina uma pena mínima e outra máxima. 



    No intervalo legal entre essa sanção mínima e a máxima, devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais do caso concreto. Não há uma fórmula matemática para tal mister, mas apenas a conduta ilícita perpetrada pelo agente, com todas as suas nuances, que deve ser analisada à luz do princípio do livre convencimento fundamentado do magistrado, em estrita observância aos ditames legais previstos no Estatuto Repressivo. 



    E, quando da aplicação da pena, deve-se obedecer aos princípios norteadores dos arts. 59 e 68 do CP, que estabelecem as diretrizes para se chegar ao quantum a ser aplicado ao condenado (...).



    Da leitura retrotranscrita, observa-se que a dosimetria foi elaborada conforme determinam os arts. 59 e 68 do CP, tendo sido as penas-base fixadas adequadamente para cada um dos réus, tendo em vista a acentuada culpabilidade, as circunstâncias (uso de arma de fogo e concurso de pessoa) e as consequências (danos materiais e traumas psicológicos).merecendo uma pequena reforma apenas em relação às penas de multa aplicadas aos réus e ao quantum relativo à continuidade delitiva, conforme se detalha a seguir.



    JOSÉ WILSON PEREIRA JÚNIOR 



    A sentença recorrida, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias (uso de arma de fogo e concurso de pessoa) e as conseqüências (danos materiais e traumas psicológicos) fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, montante suficiente e necessário para a 



    Devido a reincidência, elevou suas penas para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e setenta) dias-multa. 



    JOSÉ WILSON PEREIRA JÚNIOR, embora reincidente, deve se beneficiar da atenuante da confissão (alegou tortura para confessar durante o inquérito policial), nos termos do art. 65, III, ‘d’, compensando-a com a reincidência. 



    A respeito da segunda fase, está assentado na jurisprudência que se o magistrado se utilizar da confissão extrajudicial para corroborar a condenação do acusado, deve incidir a atenuante da confissão espontânea ainda que o réu não tenha confessado em juízo (...).



    No presente caso, verifica-se a incidência da atenuante da confissão espontânea para o réu JOSÉ WILSON PEREIRA JÚNIOR em relação ao delito de roubo, tendo em vista que a confissão extrajudicial, mesmo não tendo sido corroborada em sede judicial, foi utilizada para confirmar os indícios de autoria, motivo pelo qual necessária a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser mantida no patamar de 06 anos de reclusão. 



    Considerando que foram usados explosivos durante a ação, elevo a pena em 2/3, fixando-as em 10 (dez) anos de reclusão. 



    Contudo, tendo em vista que dos cinco crimes praticados em continuidade delitiva, três foram tentados e dois consumados, tenho que as penas devem ser elevadas de 1/6 (um sexto), fixando-as, em definitivo, em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    A pena de multa foi fixada de modo exacerbado, motivo pelo qual fixo-a em 50 (cinqüenta dias-multa). Mantendo os mesmos patamares utilizados para majorar a pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa no montante final definitivo de 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 10-23, e-doc. 120).



    8. Quanto ao pleito de absolvição, sob alegação de insuficiência de provas que atestem o envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados, razão não lhe assiste.



    O policial civil Lucas Medeiros de Souza informou, na fase de instrução, que “JOSÉ WILSON é assaltante de carro forte conhecido no Brasil inteiro; que, durante a ação de Ipameri, fizeram três reféns; que os veículos usados na ação eram produtos de roubo e o armamento de grosso calibre; que o poder de ação do grupo foi tão grande que impediu a polícia local de revidar; que eles bloquearam os acessos à praça onde se localizam as agências bancárias”. Também esclareceu que, pelo “celular de JOSÉ WILSON foram localizadas fotos dele dentro da casa da chácara; nessa chácara do JOSÉ WILSON foram encontrados munições de ponto40, kit de limpeza de armamento, explosivos e coletes da empresa de transporte de valores Transfederal; mostrada a foto do JOSÉ WILSON, o caseiro o reconheceu como dono da chácara” 
(fls. 13-14, e-doc. 107). 



    Samuel Pereira Moura, delegado de polícia civil, também noticiou que, “com a prisão de JOSÉ WILSON (Juninho), identificaram através do histórico do GPS do celular dele, uma chácara ao lado da chácara do LÚCIO FLÁVIO, em Cristalina; nela foram encontrados coletes da empresa TRansfederal e munições; que essa chácara pertencia a JOSÉ WILSON; que o GPS indicou, ainda, que esteve na chácara de LÚCIO FLÁVIO e também em Ipameri no dia 07/05/2018; que ele participou da ação; que o ALESSANDRO estava usando o celular da dona do i30 roubado e, por isso, conseguiram prendê-lo, em Luziânia; que eles mesmos roubavam os veículos usados nas ações criminosas” (fls. 16-17, e-doc. 107).



    Assentou ainda o Tribunal estadual que “a materialidade e autoria delitiva são incontroversas e ressaem cristalinas pelos seguintes meios de provas: Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18/20, 26, 85/88, 105, 119 e 257), Relatórios Policiais (fls. 135/225, 284/308, 534/614 e 688/711), Laudos Periciais 
(fls. 312/344, 346/362, 451/495 e 496/528), Registros de Atendimento Integrado (RAI) fls, 13/17, 112/113 e 120/123, além das declarações das testemunhas e vítimas, na esfera administrativa e em juízo, conforme bem delineado pela sentença a quo”. Advertiu que “a convicção do julgador se form[ou] pela constatação da atuação dos réus na conjectura criminosa, através da produção de provas técnicas (laudos periciais) e provas testemunhais, entre elas a própria confissão dos corréus ALESSANDRO e ROBSON quanto ao seus papéis nos fatos delitivos descritos na peça acusatória” (fl. 14, e-doc. 120).



    9. Para rever a conclusão firmada pelo Tribunal estadual, sobre a materialidade e autoria, comprovadas mediante provas colhidas e presentes nos autos processuais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUG